Tribunal: TJDFT
Processo: 0749854-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Rescisão do contrato c/c indenização. 123 milhas. Compra de passagem aérea. Descumprimento do contrato. Falha na prestação do serviço. Restituição dos valores.
1. O fornecedor do serviço responde pelos prejuízos advindos ao consumidor, independentemente da existência de culpa (CDC 14).
2. Incontroverso que a compra e venda de bilhetes aéreos foi intermediada pela apelante, razão pela qual responde pela falha na prestação do serviço e pelo ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor.